Tribunal: TJES
Processo: 5010517-77.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010517-77.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: CARLOS KEOMA BEZERRA SANTANA

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO MINISTERIAL.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO.
REINCIDENTE ESPECÍFICO.
CRIME HEDIONDO.
CIRCUNSTÂNCIA DE CARÁTER PESSOAL. RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. LIVRAMENTO CONDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE.
ARTIGO 83, INCISO V, DO CP.
PRECEDENTES.
R
ECUR
SO
CONHECIDO E
PROVIDO
.
1.
Considerando que a decisão impugnada possibilitou a formatação do presente recurso, com a exposição clara das teses defendidas pelo órgão ministerial, viabilizando e valorizando o exercício do contraditório, não há falar em “prejuízo à compreensão do raciocínio jurídico” apto a declarar a nulidade do
decisum
por ausência de fundamentação. Preliminar rejeitada.
2.
“A jurisprudência deste Superior Tribunal é firme em assinalar que a reincidência é circunstância de caráter pessoal que pode ser reconhecida na fase da execução penal e estende-se sobre a totalidade das penas somadas para efeito de cálculo dos benefícios. (...).” (STJ; AgRg-HC 761.742; Proc. 2022/0244016-2; RS; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 24/11/2022).
3
.
A situação do condenado será verificada no momento da unificação de penas das diversas condenações existentes, de modo que a reincidência deve ser considerada sobre a pena total, não havendo a possibilidade de fracionamento da primariedade, separadamente, para cada uma das condenações. Precedentes.
4
.
O artigo 83, inciso V, do Código Penal, dispõe que é vedada a concessão de livramento condicional ao reincidente específico por crime hediondo.
5
.
Recurso ministerial conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE 1º GRAU: NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Cuidam os autos
de a gravo em e xecução p enal interpost o

pelo
M
inistério Público de 1º grau
,

em face d
a
decisão
(mov.
172.1
)
proferida pel
o Juízo
da
8
ª Vara Criminal
de Vila Velha

nos autos da
Execução
Penal
n
º 0004333-70.2013.8.08.0024
,
que
indeferiu o pedido ministerial de
retificação do cálculo
da pena do reeducando quanto ao
livramento condicional, a fim de
que seja
considera
da
a reincidência específica
em desfavor do apenado
Carlos Keoma Bezerra Santana
.

Em razões recursais
(
mov.
178.2
)
,

o Ministério Público de 1º grau
suscita

preliminarmente a nulidade da decisão impugnada ante a ausência de fundamentação.

Todavia, nesse ponto não assiste razão o órgão ministerial. Explico.

Como sabido, as decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF).

Assim, deve-se ter como premissa o fato de que motivação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação, para o fim de ensejar a nulidade da decisão proferida.

Nesse sentido:

(...) 4. À luz da jurisprudência, a ausência de fundamentação que acarreta nulidade do ato decisório é apenas aquela que causa prejuízo à compreensão do raciocínio jurídico realizado, ou que ignora o caderno probatório, não se confundindo com motivação sucinta, nem com provimento contrário aos interesses da parte. 5. Recurso improvido. (TJES; RSE 0003782-51.2009.8.08.0050; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo; Julg. 04/05/2022; DJES 19/05/2022).

Assim, considerando que a decisão impugnada possibilitou a formatação do presente recurso, com a exposição clara das teses defendidas pelo órgão ministerial, viabilizando e valorizando o exercício do contraditório, entendo que não há falar em “prejuízo à compreensão do raciocínio jurídico” apto a declarar a nulidade do
decisum
por ausência de fundamentação.

Posto isso, sem maiores digressões,
rejeito
a preliminar de nulidade da decisão por ausência de fundamentação suscitada pelo Ministério Público de 1º grau.

É como voto.

MÉRITO

Superada a análise da preliminar, ressalto que no mérito, o
Parquet
de 1º grau requer a reforma da decisão em comento, sustentando que “o
cálculo de livramento condicional apresentado não se encontra em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a qual possui o entendimento sobre a reincidência ser uma circunstância de caráter pessoal e não da condenação
”.

Assim, depreende-se que o cerne da questão relaciona-se à possibilidade, ou não, de extensão dos efeitos da reincidência, reconhecida apenas em uma ou algumas das condenações, para o total das penas unificadas.

Sobre o tema, comungo do entendimento encampado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que nas hipóteses de condenações unificadas,
a reincidência deve impactar no somatório das penas, ainda que atinja pena imposta ao réu enquanto primário
, sendo inviável, para concessão dos benefícios penais previstos na Lei de Execução Penal, a análise individualizada e, consequentemente, a aplicação concomitante de frações distintas, afetas às condições de primariedade e reincidência.

Na hipótese, verifica-se que o agravante possui em seu desfavor as seguintes condenações transitadas em julgado:

–
Ação Penal nº
0034918-76.2011.8.08.0024
– art.
33
,
caput,
da Lei nº 11.343/06;

–
Ação Penal nº
0024570-86.2017.8.08.0024
– art.
33
,
caput,
da Lei nº 11.343/06;

–
Ação Penal nº 0006277-68.2017.8.08.0024 – art. 16,
caput
, da Lei nº 10.826/03.

Assim, ainda que reconhecida a primariedade do recorrente em relação ao primeiro crime por ele cometido, a reincidência, posteriormente verificada, influi na totalidade das penas em execução.

Isso porque, como cediço, a unificação das penas implica na obrigatória somatória das penas (art. 111, da LEP) e consequente análise das circunstâncias pessoais do apenado, exigindo imediata atualização da guia de recolhimento, com a aplicação de uma única fração de lapso temporal, correspondente ao condenado reincidente, sem que isso represente violação de seus direitos constitucionais.

A respeito do tema, colhe-se da lição de Renato Marcão que
"a reincidência dolosa determina, como se vê, a elevação do prazo mínimo imposto como requisito objetivo. Considera-se, acertadamente, que o condenado reincidente revela, em tese, maior periculosidade e está por merecer maior rigor penal, já que a condenação anterior não serviu de contraestímulo ao seu estímulo criminoso
" (Curso de Execução Penal. 11. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 232).

Des
s
e modo, mesmo que a reincidência seja reconhecida apenas em uma das condenações, uma vez adquirida pelo sentenciado deverá
ser considerada no contexto da pena total unificada,
por se tratar de uma condição pessoal do condenado,
aplicando-se, então, no exame dos benefícios executórios, a fração mais grave.

Nesse sentido, trago à colação alguns precedentes emanados no âmbito deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO DEFINITIVA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM TRÁFICO DE DROGAS. CONDIÇÃO DE REINCIDENTE APLICÁVEL A TODAS AS CONDENAÇÕES DE MESMA NATUREZA. LEI Nº 13.964/2019. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...
]
2.
O entendimento jurisprudencial desta Corte consolidou-se no sentido de que a reincidência é circunstância pessoal que interfere na integralidade da execução, e não somente nas penas em que ela tiver sido reconhecida. Precedentes
: AGRG no HC 660.579/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 11/10/2021; AGRG no HC 616.696/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020; AGRG no HC n. 509.877/MS, de minha relatoria, Quinta Turma, DJe 27/6/2019; AGRG no HC n. 450.475/ES, Rel. Ministro NEFI Cordeiro, Sexta Turma, DJe 21/11/2018. 3. Não obstante a entrada em vigor da Lei. n. 13.964/2019, e
sta Corte manteve entendimento de que "a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas"
(AGRG no HC 616.696/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 18/12/2020). No mesmo sentido, as decisões monocráticas: RESP 1.957.643/MG, Rel. Min. Sebastião REIS Júnior, DJe de 18/02/2022; RESP 1.978.212/MG, Rel. Min. REYNALDO Soares DA Fonseca, DJe de 10/02/2022; RESP 1.977.504/MT, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe de 02/02/2022; HC 714.220/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 02/02/2022.[...
].
6. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 766.551; Proc. 2022/0268193-4; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 27/09/2022; DJE 04/10/2022).

AGRAVO DE EXECUÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA PELO JUÍZO SENTENCIANTE. RECONHECIMENTO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS. CONDIÇÃO PESSOAL. INEXISTENCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
[...]
Tem-se que os e
feitos da reincidência se atrelam ao condenado e, consequentemente, não se restringem à condenação e a execução em que foi reconhecida
, tal como argumenta a defesa.
De acordo com o STJ, a condição de reincidente se estende sobre a totalidade da pena por se tratar de condição pessoal do apenado
. 2) Recurso conhecido e improvido. (TJES; AG-ExPen 0010438-49.2021.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 29/06/2022; DJES 07/07/2022).

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REINCIDÊNCIA QUE INCIDE SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS, POR SE TRATAR DE CONDIÇÃO PESSOAL DO APENADO. UNIFICAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1.
Conforme jurisprudência pacífica do c. Superior Tribunal de Justiça, no procedimento de unificação das penas, conforme previsto no art. 111, da Lei de Execuções Penais, é suficiente que apenas uma das condenações considere o apenado reincidente para que tal condição se estabeleça sobre todo o processo de execução
. 2. Não é possível cindir a execução do reeducando que possui diversas guias de execução, aplicando-lhe simultaneamente regime dos condenados primários e regime dos condenados reincidentes.
Este entendimento está de acordo com o sistema de unificação de penas que orienta toda a execução penal (art. 111, da Lei de Execuções Penais)
. 3. Recurso a que se nega provimento. (TJES; AG-ExPen 0012974-33.2021.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Relª Desª Subst. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo; Julg. 22/06/2022; DJES 01/07/2022).

Lado outro, há ainda que se considerar que se está aqui diante de reincidência específica em crime hediondo – tráfico de drogas – conforme se infere do art. 5º, XLIII, da Constituição da República.

Assim sendo, é vedada a concessão do benefício do livramento condicional no presente caso, diante da expressa proibição constante no artigo 83, inciso V (
in fine
), do Código Penal.
In verbis
:

Art. 83. O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:

(...)

V – cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo,
se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza
.

Ou seja, sendo o apenado comprovadamente reincidente específico em crime equiparado a hediondo, não poderá usufruir do livramento condicional, nos termos do artigo 83, inciso V, do Código Penal, sendo que
tal vedação se estenderá para todas as suas condenações, por força do já mencionado caráter pessoal da reincidência
. E mais, o artigo 44, parágrafo único, da Lei nº 11.343/06, veda a concessão de livramento condicional ao reincidente específico.

Assim, vê-se que o ora agravado não faz jus ao benefício do livramento condicional por expressa vedação legal, eis que reincidente específico em crime hediondo, bem como pelo entendimento pacificado na jurisprudência de que a reincidência constitui circunstância objetiva e pessoal do apenado.

Nesse sentido, ao analisar caso análogo ao presente, assim se manifestou o colendo Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS. POSSIBILIDADE. REINCIDENTE ESPECÍFICO EM CRIME HEDIONDO. VEDAÇÃO LEGAL AO LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência deste Superior Tribunal é firme em assinalar que a reincidência é circunstância de caráter pessoal que pode ser reconhecida na fase da execução penal e estende-se sobre a totalidade das penas somadas para efeito de cálculo dos benefícios.
2. Certamente, não cabe ao Juízo da Execução rever a sentença a cumprir. Contudo, quando houver condenação definitiva por mais de um crime, é de sua competência, no momento da aplicação do art. 111 da LEP, averiguar a natureza dos delitos (comum, hediondo ou outros a ele equiparados) e as condições pessoais do reeducando (primariedade ou reincidência), pois estes dados interferem na individualização do cumprimento da pena unificada. 3.
Na hipótese, o apenado cumpre pena por três delitos de tráfico de drogas, ou seja, percebe-se que o reeducando é, então, reincidente específico na prática de crime hediondo ou equiparado
. 4. A Lei n. 13.964/2019, ao alterar as regras da progressão de regime, não revogou o art. 44 da Lei n. 11.343/2006, tácita ou expressamente,
pois não enunciou ou regulou o livramento condicional na situação de reincidência específica em crime hediondo, ou outro a ele equiparado. Remanesce intangível a formatação do Código Penal e da Lei de Drogas, visto que não houve conflito de normas, as quais, em verdade, são complementares.
5. O Pacote Anticrime recrudesceu a execução penal na hipótese do art. 112, VI, da LEP, pois a vedação ao benefício do art. 83 do CP passou a alcançar, também, os condenados primários, que cumprem pena pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 761.742/RS, relator Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 24/11/2022).

Por fim, cumpre enunciar que esta colenda Primeira Câmara Criminal, em recente julgamento realizado no dia 20 de setembro de 2023, também sob a minha relatoria, manteve idêntico posicionamento. Confira-se:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. REINCIDENTE ESPECÍFICO. CRIME HEDIONDO. CIRCUNSTÂNCIA DE CARÁTER PESSOAL. RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. LIVRAMENTO CONDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 83, INCISO V, DO CP. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Considerando que a decisão impugnada possibilitou a formatação do presente recurso, com a exposição clara das teses defendidas pelo órgão ministerial, viabilizando e valorizando o exercício do contraditório, não há falar em “prejuízo à compreensão do raciocínio jurídico” apto a declarar a nulidade do decisum por ausência de fundamentação. Preliminar rejeitada. 2. “A jurisprudência deste Superior Tribunal é firme em assinalar que a reincidência é circunstância de caráter pessoal que pode ser reconhecida na fase da execução penal e estende-se sobre a totalidade das penas somadas para efeito de cálculo dos benefícios. (...).” (STJ; AgRg-HC 761.742; Proc. 2022/0244016-2; RS; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 24/11/2022). 3. A situação do condenado será verificada no momento da unificação de penas das diversas condenações existentes, de modo que a reincidência deve ser considerada sobre a pena total, não havendo a possibilidade de fracionamento da primariedade, separadamente, para cada uma das condenações. Precedentes. 4. “(...) Ainda que a Lei nº 13.964/2019 tenha trazido disposições sobre o livramento condicional, não promoveu alteração nem revogação expressa do art. 83, V, do Código Penal e do art. 44, parágrafo único, da Lei n. 11.343/2006, que preveem a possibilidade de concessão de livramento condicional a condenado por crime hediondo ou equiparado após o cumprimento de dois terços da pena, caso ele não seja reincidente específico em crime da mesma natureza.” (...). (STJ; AgRg-HC 773.196; Proc. 2022/0303320-0; SC; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 22/11/2022; DJE 28/11/2022). 5. O artigo 83, inciso V, do Código Penal, dispõe que é vedada a concessão de livramento condicional ao reincidente específico por crime hediondo, de tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e terrorismo. 6. Recurso conhecido e provido. (Agravo de Execução Penal nº 5006173-53.2023.8.08.0000, Primeira Câmara Criminal, Relator; Desembargador Eder Pontes da Silva, Sessão de Julgamento: 20 de setembro de 2023).

Ante o exposto e em consonância com a manifestação da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso, no sentido de determinar que a reincidência específica em crime hediondo repercuta sobre todas suas condenações do apenado Carlos Keoma Bezerra Santana, vedando-lhe a obtenção do benefício do livramento condicional, devendo, pois, ser retificado o relatório da situação processual executória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)